Tribunal: TJMT
Processo: 1020728-46.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020728-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATHEUS FURTADO DE MORAES - CPF: 049.220.191-97 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), LUANA MORAES SILVA COSTA - CPF: 048.933.551-98 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATHEUS FURTADO DE MORAES - CPF: 049.220.191-97 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), LUANA MORAES SILVA COSTA - CPF: 048.933.551-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1020728-46.2025.8.11.0015

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:

LUANA MORAES SILVA COSTA e MATHEUS FURTADO DE MORAES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. CANCELAMENTO E READEQUAÇÃO DE VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão de cancelamento unilateral de voo originalmente contratado e readequação do itinerário, com imposição de conexão prolongada e espera de aproximadamente 10 horas em aeroporto, além de ausência de assistência material adequada. A recorrente sustenta a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, ilegitimidade passiva, inexistência de dano moral diante de prévia comunicação do cancelamento e regular remarcação, bem como excesso do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Brasileiro de Aeronáutica às relações de transporte aéreo doméstico; (ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva da companhia aérea em razão de intermediação por agência de viagens; (iii) determinar se o cancelamento e a readequação do voo configuram dano moral indenizável; e (iv) aferir se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STF e STJ, especialmente no transporte aéreo doméstico.

4.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o cancelamento e a readequação de malha aérea caracterizados como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não apto a excluir o dever de indenizar.

5.

A intermediação por agência de viagens não afasta a legitimidade passiva da transportadora, que integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6.

O cancelamento do voo com reacomodação forçada e atraso relevante na chegada ao destino, aliado à ausência de assistência adequada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

7.

A comunicação prévia do cancelamento e o cumprimento de normas administrativas da ANAC não afastam a responsabilidade civil, por representarem apenas padrão regulatório mínimo de prestação do serviço.

8.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, mostrando-se adequado o montante arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A relação de transporte aéreo doméstico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do transportador.

2.

O cancelamento ou readequação de voo decorrente de organização interna da malha aérea configura fortuito interno e não exclui o dever de indenizar.

3.

A intermediação por agência de viagens não afasta a legitimidade passiva da companhia aérea integrante da cadeia de fornecimento.

4.

O atraso significativo e a falha na prestação de assistência material caracterizam dano moral
in re ipsa
.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII, XXXII e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 734, 737, 389 e 406; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 7.565/1986, art. 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 636.331/RJ (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 766.618/SP; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJMT, N.U 1069376-02.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

A recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A. pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367605384, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Quanto aos danos materiais, rejeito o pedido de R$ 864,62, pois, embora o contrato preveja tal multa por alteração, não há nos autos comprovante de que os autores efetivamente desembolsaram tal quantia à época.

Do mesmo modo, os gastos com alimentação de R$ 87,50 não decorrem da falha, pois seriam suportados ordinariamente pelos consumidores durante o período de viagem original, não caracterizando prejuízo excedente ou desfalque patrimonial indenizável.

No que tange ao dano moral, a imposição de pernoite em aeroporto e o desvio produtivo configuram lesão aos direitos da personalidade, superando o mero dissabor e atingindo a tranquilidade psíquica e o tempo útil dos autores.

A conduta da ré violou a boa-fé objetiva, causando angústia e indignação significativas aos passageiros, que foram submetidos a condições de espera extenuantes devido exclusivamente à desídia operacional da transportadora ora demandada.

Pela gravidade da falha e a necessidade de pernoite em terminal, fixo a indenização em R$ 4.000,00 para cada autor, valor que atende à finalidade compensatória e ao caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 8.000,00, com correção pelo IPCA (CC, art. 389) desta data e juros de mora de acordo com a taxa legal (CC, art. 406) desde a citação.

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica
(Lei nº 7.565/1986) em detrimento do CDC, pelo princípio da especialidade;

2)

Ilegitimidade passiva
, alegando que a alteração foi promovida pela agência de viagens ORINTER REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA, e não pela GOL;

3)

Ausência de dano moral indenizável
, pois a companhia comunicou a alteração com mais de 72 horas de antecedência, conforme a Resolução nº 400/2016 da ANAC, e os passageiros embarcaram nos voos remarcados sem reclamar;

4)

Excessividade do valor arbitrado
, postulando a improcedência total ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial os autores contrataram transporte aéreo no trecho Sinop/MT – Recife/PE, com itinerário original prevendo saída em 01/02/2025 às 11h20 e chegada às 20h00.

A recorrente cancelou o voo unilateralmente, forçando a antecipação da viagem para
31/01/2025
e impondo, no trajeto de retorno, uma conexão de aproximadamente
10 horas
no Aeroporto de Guarulhos (das 22h00 às 08h00 do dia seguinte). Pleitearam indenização por
danos materiais
no valor de
R$ 864,62
(multa contratual) e
R$ 87,50
(alimentação), além de
danos morais
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

A relação jurídica estabelecida entre o passageiro e a companhia aérea configura, de forma inequívoca, relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa relação, a transportadora aérea enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o passageiro ostenta a condição de consumidor, incidindo, portanto, as normas protetivas do CDC, diploma de estatura constitucional, conforme os arts. 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Nesse contexto, a sentença recorrida observou corretamente a orientação firmada pela Corte Superior. Por essas razões,
rejeito
a tese recursal.

A recorrente reitera a
preliminar de ilegitimidade passiva
, sustentando que a alteração do voo foi promovida pela agência ORINTER REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA., cabendo à GOL LINHAS AÉREAS S.A. apenas confirmar a solicitação formulada pela emissora do bilhete (ID 367605387, p. 5). A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Os autores contrataram serviço de transporte aéreo cuja execução incumbia à GOL LINHAS AÉREAS S.A., circunstância que a insere na cadeia de fornecimento e lhe impõe responsabilidade solidária pelos danos decorrentes de eventual falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de a contratação ter sido intermediada por agência de viagens não afasta a legitimidade da transportadora para responder à presente demanda. Eventual atuação da agência na remarcação do bilhete constitui questão afeta às relações internas entre os fornecedores, insuscetível de ser oposta ao consumidor para excluir ou restringir a responsabilidade da companhia aérea.

Além disso, a própria documentação apresentada pela recorrente demonstra que os voos objeto da controvérsia eram operados pela GOL e a alteração da reserva incidiu diretamente sobre sua malha aérea, evidenciando sua participação na prestação do serviço e, por conseguinte, sua legitimidade para responder pelos danos alegadamente suportados pelos passageiros. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

A recorrente sustenta que o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/1986) deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor pelo princípio da especialidade (ID 367605387).

Tal argumento não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 636.331/RJ
(Tema 210) e o
ARE 766.618/SP
, fixou tese vinculante no sentido de que, nos contratos de transporte aéreo
internacional
, prevalecem as Convenções de Varsóvia e de Montreal. Contudo, para o
transporte aéreo doméstico
— como os autos —, o STF e o STJ consolidaram o entendimento de que
o CDC é plenamente aplicável
, por se tratar de relação de consumo sujeita à proteção constitucional do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal.

O art. 251-A do CBA, inserido pela Lei nº 14.034/2020, não afasta a aplicação do CDC nas relações de consumo domésticas; ao contrário, deve ser interpretado em harmonia com o sistema protetivo consumerista.

Portanto,
aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor

ao presente caso, com responsabilidade objetiva da transportadora (art. 14 do CDC).

Dos fatos comprovados nos autos, verifica-se que o itinerário originalmente contratado previa a saída de Sinop em 01/02/2025, às 11h20, com chegada a Recife às 20h00 (ID 367605384). O voo, contudo, foi cancelado unilateralmente pela GOL, o que obrigou a antecipação da viagem para o dia 31/01/2025 (ID 367605384).

No retorno, os autores foram submetidos a longa conexão no Aeroporto de Guarulhos, com espera aproximada de
10 horas
, permanecendo no terminal entre 22h00 e 08h00 do dia seguinte (ID 367605384).

A recorrente não apresentou prova de qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

No que se refere à responsabilidade da transportadora, o contrato de transporte aéreo configura obrigação de resultado, impondo à companhia o dever de conduzir o passageiro ao destino nas condições e no horário contratados. O cancelamento unilateral do voo, ainda que previamente comunicado nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, não afasta o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, por não se confundir com excludente de responsabilidade civil.

O cumprimento das normas administrativas da ANAC representa apenas o patamar mínimo regulatório de prestação do serviço, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade civil decorrente do inadimplemento contratual e dos danos efetivamente suportados, nos termos dos artigos 734 e 737 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela transportadora, não se qualificando como causa excludente de responsabilidade.

Esse entendimento foi expressamente adotado por esta Turma Recursal, no qual se assentou que:

"(...) A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil.

Compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a companhia aérea não se desincumbe (...)."
(TJMT - N.U 1069376-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

O mesmo raciocínio se aplica ao cancelamento por readequação de malha: trata-se de evento interno à organização empresarial da transportadora, cujo risco não pode ser transferido ao consumidor.

A alegação de que os passageiros "concordaram" com a remarcação por embarcarem nos voos redesignados não se sustenta. A aceitação forçada de itinerário alternativo — diante da ausência de outras opções viáveis — não configura concordância livre e informada capaz de afastar o direito à reparação.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no atraso do voo originalmente contratado, com posterior realocação dos passageiros em outro voo, o que resultou em atraso de 10 (dez) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Nesse mesmo sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA
AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS
. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, aliado à ausência de assistência material adequada, enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil.

Compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a companhia aérea não se desincumbe.

O cancelamento do voo contratado, com reacomodação em outro voo e atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação lesiva (dano in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo experimentado pelo passageiro.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se adequada, no caso concreto, a quantia de
R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora aérea, e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino final, decorrente de cancelamento de voo e falha na prestação do serviço, gera dano moral in re ipsa.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido o valor arbitrado quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 02.09.2024.

(TJMT - N.U 1069376-02.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela parte recorrente, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

Assim, a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais ou teses jurídicas não configura omissão, desde que o acórdão contenha fundamentos aptos a amparar a conclusão adotada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026